Tribunal: TJMT
Processo: 1020352-81.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
_____________________________________________________________________________________________
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1020352-81.2020.8.11.0000
Autor: Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
Interessados: Câmara de Vereadores do Município de Peixoto de Azevedo e Município de Peixoto de Azevedo
Vistos, etc.
Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso em face dos artigos 442, 444 e 445 da Lei n. 40, de 29 de dezembro de 2014, de Peixoto de Azevedo/MT (Código Tributário Municipal), que versam sobre a possibilidade de o Município fixar preço ou tarifa pública pela prestação de serviços à particulares, utilizando-se, para tanto, de maquinário s e servidores públicos.
Em linhas gerais, sustenta que a referida Lei não registra a necessidade de se atender ao interesse público e nem mesmo indica os instrumentos legais que concretizam o consentimento da Administração Pública (autorização, concessão ou permissão) ao particular na utilização de seus bens e de seus servidores.
Argumenta que “(...) ao permitir que o Chefe do Poder Executivo autorizasse a utilização de bens públicos, com a contraprestação pecuniária, bem como a utilização de servidores públicos municipais para executar serviços que tenham por finalidade atingir interesses de terceiros, na destinação de serviços particulares urbanos, sem qualquer finalidade de ordem pública, vulnerou a moralidade administrativa, estampada no artigo 129 da Constituição do Estado de Mato Grosso, que impõe que o administrador não dispense preceitos éticos que devem estar presentes na sua conduta”.
Assim, por entender que os atos impugnados violam as normas previstas no art. 3o, incisos II e IV; art. 127, parte final; art. 129, caput e inc. X; art. 174, inc. VI e art. 187, todos da Constituição Estadual, requer a concessão de medida cautelar para que sejam sobrestados os seus efeitos e, no mérito, seja declarada a sua inconstitucionalidade (id 59178462 - p. 10).
No id 60174950, determinou-se a notificação dos interessados para que prestassem informações, em 05 (cinco) dias, a contar do recebimento do pedido.
O representante do Ministério Público pugnou pelo regular seguimento do feito, intimando-se o Prefeito, a Procuradoria-Geral e a Câmara do Município de Peixoto de Azevedo/MT para que apresentassem a devida manifestação e, após, retornar os autos para a cota ministerial.
O Procurador Geral e o Prefeito do Município de Peixoto de Azevedo requereram seja indeferida a concessão da medida cautelar para a suspensão da vigência dos arts. 442, 444 e 445 da Lei Complementar Municipal no40, de 29 de dezembro de 2014 – o Código Tributário Municipal. (id 65232950 e id 65327473)
Consoante a certidão de id 65868976, decorreu o prazo legal em 05/11/2020, sem qualquer manifestação por parte da Câmara Municipal de Peixoto de Azevedo apesar de sua intimação pelo id 64886452
É a síntese. Decido.
Feito esse breve relato, é de se notar que o tema se reveste de plausibilidade normativa, caracterizada pela relevância da matéria e pelo especial significado para a ordem social e segurança jurídica. Por isso, é recomendável que a deliberação pelo colegiado seja tomada em caráter definitivo, mediante adoção do rito abreviado descrito no art. 12 da Lei n. 9.868/99, que assim dispõe, in litteris:
“Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações, no prazo de dez dias, e a manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias, submeter o processo diretamente ao Tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação”.
Diante desse cenário, adoto o RITO ABREVIADO para processamento do feito, de modo a permitir a célere e definitiva resolução da controvérsia.
Cite-se a Procuradoria-Geral do Município de Feliz Natal-MT para, se assim desejar, defender na íntegra os atos questionados (art. 125, § 2o, da Constituição Estadual).
Requisitem-se informações à Câmara de Vereadores da localidade, que deverão ser prestadas em até 10 dias (art. 172, caput, do RI/TJMT).
Em seguida, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (art. 125, § 1o, da Constituição Estadual e art. 173, do RI/TJMT).
Cumpridas essas determinações, voltem-me os autos conclusos.
Às providências.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII